Tribunal: TJPA
Processo: 0821484-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821484-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATUZALEM DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza da droga apreendida ("oxi"), circunstância que demonstra risco à garantia da ordem pública. O decreto prisional apontou elementos concretos para justificar a necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A jurisprudência entende que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão foi devidamente motivada, conforme art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 744782/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/06/2022;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pel
a
Excelentíssim
a
Senhor
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Defensora Pública, Dra. Jéssika Elísea Martins de Aquino, em favor do nacional Matuzalem de Sousa Silva, em face de ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA.

A petição inicial (ID nº 24085351) apresenta como causa de pedir decisão que “se utilizou de argumentos genéricos e abstratos para manter a prisão do paciente, em desacordo com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, sem considerar o caso concreto e as condições pessoais favoráveis”, “bem como não enfrentou a (im)possibilidade da decretação de medidas cautelares diversas da prisão, em desconformidade com o princípio da motivação das decisões judiciais”,
nos autos do processo nº 0801449-87.2024.814.0022
. O pedido consiste, inclusive liminarmente, na revogação da prisão preventiva do paciente e/ou na aplicação de medidas cautelares diversas.

Documentação anexa (Num. 24085359 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24120723), o impetrado presta informações (ID nº 24219226) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela parcial concessão da ordem (ID nº 24366806).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), por supostamente portar consigo 30 trouxinhas da droga “oxi” quando foi abordado por policiais militares, que receberam denúncia de populares.

Junto ao paciente também foram encontrados R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Efetuada a prisão em flagrante, esta fora posteriormente convertida em prisão preventiva, justificada na necessidade de se resguardar à ordem pública.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios suficientes de autoria, prova cabal da materialidade e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição.

Da fundamentação do decreto prisional, extraio (ID nº 23683480):

“Em seguida, passo a análise da manutenção da prisão do flagranteado
MATUZALEM DE SOUSA SILVA
, ressaltando que houve representação pela conversão do flagrante em preventiva.

2) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva MATUZALEM DE SOUSA SILVA (art. 310, II, do CPP):

(...)

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com o autuado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.” [sic]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada na legalidade dos autos de inquérito. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado, portanto.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida. 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 744782 SP 2022/0159054-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 13/02/2025